Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. EXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. OBSTADA. INSCRIÇÃO. SISTEMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito.
2. A inexigibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição da dívida impede a sua cobrança judicial e extrajudicial, dada a inadmissibilidade da perenização da persecução, apesar de não impedir o seu adimplemento voluntário pelo devedor ou a existência de efeitos negociais ou legais relativos à inadimplência.
3. A inscrição e manutenção do nome do devedor no serviço “SERASA Limpa Nome” não equivale à cobrança extrajudicial de dívida por meio da inscrição em órgão de proteção ao crédito, dada ausência de publicidade do referido sistema, cujo acesso à respectiva informação é restrito ao devedor e ao credor. Precedentes.
4. Quando não demonstrada a negativação indevida de débito, não há que se falar em danos morais in re ipsa. Da mesma forma, não comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade do requerente por cobranças vexatórias ou insistentes, descabe compensação por danos imateriais.
5. Recurso conhecido e não provido.